Tribunal: STF
Processo: Rcl 67978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Luis Lopes de Moraes e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT (Processo 1000387-94.2024.8.11.0027), que, em tese, não teria observado o entendimento firmado pela CORTE ao analisar o Tema 31-RG, RE 565.048, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 09/10/2014.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela, a autoridade tributária fez constar no auto de infração que – em tese – teria o contribuinte-requerente cometido o fato típico: mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo, e por isso ensejaria a aplicação da multa, apreensão da mercadoria, até que se providenciasse o recolhimento do tributo estadual ICMS, bem como, pagamento da multa. 



    Em que pese as alegações elaboradas pela autoridade fiscal, todas, o reclamante ingressou com a demanda adequada e buscou em sede de liminar obter o deferimento da medida afim de liberar seu caminhão – instrumento de trabalho –bem como a mercadoria, entretanto a Nobre Juíza não concedeu a antecipação da tutela e resolvou seguir o entendimento do TJMT que conflita com o entendimento do STJ e do STF.



    [...]



    Em que pese as considerações da Juíza de Iª instância, entendemos que a medida liminar deve ser concedida ao reclamante, uma vez que sua pretensão encontra respaldo no farto entendimento formulado por essa Corte Máxima, nossa jurisprudência (farta) tem se posicionado de forma favorável ao pleito. 



    [...]



    Conforme se verificou dos argumentos apresentados na presente Reclamação, é inconteste a afronta à autoridade da decisão proferida Tese definida no RE 565.048, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 29-5-2014, DJE 197 de 9-10-2014, Tema 31, e da jurisprudência consolidada desse Tribunal. ” 



    Requerem, ao final, no mérito, que “seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de declarar a nulidade/abusividade da decisão proferida nos Autos nº 1000387- 94.2024.8.11.0027 da Vara única da comarca de Itiquira –MT”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    A parte reclamante alega que o Juízo reclamado não observou o entendimento fixado pela CORTE ao analisar o Tema 31-RG. O ato impugnado, entretanto, refere-se à decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Assim, a decisão reclamada ainda é passível de reforma por recurso a ser apresentado na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente